Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LESÃO CORPORAL CONTRA AUTORIDADE OU AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO CONTRA PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, lesão corporal contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, dano contra patrimônio do Distrito Federal, falsa identidade, resistência e desacato.
2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da vítima. No caso dos autos, as vítimas policiais ratificaram em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo como o agressor as lesionou, resistiu à prisão e as desacatou.
3. Atribuir-se falsa identidade com o objetivo de dificultar a investigação policial ou a persecução penal, bem como para ocultar antecedentes criminais, tipifica o delito previsto no art. 307 do Código Penal, não havendo que se cogitar de autodefesa.
4. Ficou demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos policiais militares, que o acusado resistiu à atuação policial, opondo-se à execução de ato legal. Além disso, o acusado ofendeu a honra dos servidores públicos, proferindo xingamentos na intenção de menosprezá-los no exercício de suas funções.
5. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se identifica no caso concreto, diante da reincidência do acusado.
6. Embora as ofensas morais proferidas pelo acusado aos policiais militares e a objeção à abordagem policial estejam inseridas no mesmo contexto fático, tais condutas foram praticadas com desígnios autônomos, de modo que não se verifica uma relação de crime-meio e crime-fim, desautorizando a aplicação do princípio da absorção ou consunção entre os delitos de desacato e resistência.
7. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas nos autos.
8. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
9. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando a fundamentação é idônea e as circunstancias judiciais extrapolam o tipo penal a que se referem.
10. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea, com a atenuação da pena, uma vez que, além de o acusado não ter confessado os crimes, as suas declarações não foram utilizadas para embasar o decreto condenatório.
11. Comprovado que houve mais de uma conduta contra vítimas diferentes e sem unidade de desígnios, gerando resultados diversos, deve ser aplicada a regra do concurso material.
12. Recurso conhecido e desprovido.